Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido o efeito suspensivo, o embargante deve demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória e garantir a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Ao tratar sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o magistrado pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) requerimento do embargante; 2) relevância da argumentação; 3) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; 4) garantia do juízo.
3. Na hipótese, em que pese o requerimento do embargante e a garantia do juízo, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação: inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e provido.